Tribunal: STF
Processo: Rcl 68524
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por MRV Engenharia e Participações S/A, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011301-94.2020.5.15.0067), que teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; e na ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o acórdão Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1- O sr. Andre ajuizou ação trabalhista em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA objetivando a declaração de vínculo empregatício diretamente com a tomadora de serviço e a condenação desta no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes da relação de emprego. 



    2- Em sede de contestação foi arguido que as rés estabeleceram CONTRATO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA, contrato de natureza comercial firmado sob os princípios da lei civil e em especial os artigos 722 a 727 do Código Civil, cujo pagamento era exclusivamente decorrente das vendas realizadas (comissionamento puro) inexistindo a relação empregatícia. 



    […]



    12- No entanto, inobstante não haver na mencionada Ação Trabalhista qualquer alegação (ou comprovação) de nulidade do negócio jurídico perfeito celebrado de boa-fé entre pessoas capazes, o Tribunal, confirmando a decisão da primeira instancia, reconheceu que estavam preenchidos todos os requisitos para a configuração da relação de emprego previstos no art. 3º da CLT, razão pela qual o vínculo deveria ser reconhecido. 



    […]



    14- O E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região ao considerar os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação como incontroversos, os quais imputaram à reclamante o reconhecimento da relação de emprego (CLT) – em que pese não haver qualquer alegação (muito menos comprovação) de nulidade do contrato corretagem de imóveis lido –, condenou injustamente a Ré, ora reclamante, em total afronta à ‘ratio decidendi’ firmada pelo STF nas ações constitucionais citadas. 



    15- A decisão proferida E. Tribunal Regional do Trabalho contraria o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca da compatibilidade dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa privada, inciso IV, art. 1º da CR/88. 



    […]



    17- Trata-se de entendimento firmado por este Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento das ações de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade ADPF nº 324, ADI nº 5.625 e ADC nº 48, cujos efeitos são vinculantes e ‘erga omnes’, efeitos estes desrespeitados.”



    Ao final, requer, a condenação da parte beneficiária no pagamento de honorários advocatícios e, no mérito, “seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado pelo E. STF no julgamento da ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e em razão disto cassar integralmente as decisões proferidas nos autos da ação trabalhista principal 0011301-94.2020.5.15.0067 e, declarando consequentemente a inexistência de vínculo de emprego entre as partes”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; e na ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o acórdão Min. NUNES MARQUES.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. O Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício, em desprestígio ao contrato formalizado, sob os seguintes fundamentos: 



          “Nos termos do art. 818 da CLT e 373, I, do CPC, cabe ao reclamante comprovar os fatos constitutivos do seu direito. 



    Contudo, ao negar o vínculo empregatício postulado pelo autor e, admitida a prestação de serviços, na condição de autônomo, competia à reclamada o ônus probatório de suas alegações, por se tratar de fatos impeditivos à pretensão do autor, consoante dispõe o artigo 818 da CLT e artigo 373, II, do CPC, aplicado subsidiariamente, não tendo se desvencilhado de seu ônus, a ré. 



    É importante ressaltar que todo aquele que trabalha nos fins comuns de um empreendimento, em princípio empregado é, sendo oportuno esclarecer que a relação de emprego consiste numa relação jurídica de natureza contratual que tem como sujeitos o empregado e o empregador e como objeto o trabalho subordinado, continuado e assalariado. 



    [...]



    Da definição legal se extraem os requisitos necessários para a configuração do vínculo de emprego: subordinação, continuidade, onerosidade e pessoalidade. A verificação da existência do vínculo entre empregado e empregador, portanto, decorre da análise minuciosa da relação fática e probatória apresentada nos autos, em observância ao Princípio da Primazia da Realidade. 



    Salienta-se que a distinção entre trabalhador subordinado e autônomo se verifica basicamente pelo elemento subordinação, porque a atividade do empregado é dirigida pelo empregador, enquanto ao autônomo cabe organizar e desenvolver suas atividades de acordo com seus próprios critérios, assumindo os riscos de sua execução e arcando com os custos dela, configurando-se como um empresário de si mesmo. 



    Os elementos probatórios constantes dos autos dão conta de que o reclamante era empregado e, não, trabalhador autônomo. Da detida análise do conjunto probatório, observa-se não haver comprovação de prestação de serviço autônomo e, ao revés a prova produzida revela a existência dos requisitos ensejadores do vínculo empregatício e, em atenção ao princípio da primazia da realidade, tem-se que a reclamada não se desincumbiu do seu ônus probatório. 



    [...]



    Diante da prova testemunhal restou comprovada a existência de relação empregatícia. 



    Pela análise dos autos, fica comprovado que o contrato de prestação de serviços firmados com o autor tinha o nítido propósito de desvirtuar a aplicação dos preceitos celetistas, atraindo, assim, a aplicação do art. 9º da CLT, restando configurado o vínculo de emprego entre as partes. 



    Neste sentido, não merece reforma o r. julgado, sendo certo que a partir do cotejo do conjunto probatório dos autos, corretamente determinou o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, bem como do período reconhecido.”



    Como se vê, a decisão reclamada desconsiderou a contratação do beneficiário como corretor autônomo, na forma da Lei 6.530/1978. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de corretor de imóveis, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de corretores autônomos, sem vínculo empregatício.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0011301-94.2020.5.15.0067, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25/09/2019; e RCL 24.417-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 24/04/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente